Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704390-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLEURI &amp; OLIVEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: ROMULO RODRIGUES GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de veículo da executada. Alega a agravante que o caminhão penhorado é utilizado no exercício de sua atividade comercial. Sustenta que, por ser instrumento de trabalho, o bem é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A executada é uma sociedade de responsabilidade limitada, enquadrada como EPP. Logo, não se trata de profissional autônomo que necessita de seu único veículo como instrumento de trabalho. A executada não instruiu os autos com documentos sobre seu acervo patrimonial nem esclareceu as atividades exercidas pela empresa, o que impede a análise da imprescindibilidade do bem penhorado. Nesse cenário, deve ser mantida a constrição do bem. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA